Tribunal: TJPA
Processo: 0818149-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818149-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DALBERSON WENDEL VIANA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO OU DÉFICIT DE VAGAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que deferiu ao reeducando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, em razão do exercício de atividade laborativa externa.

2. O Ministério Público sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, ao argumento de que não há superlotação nem déficit de vagas no estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto na Comarca de Santarém, além de afirmar que o simples exercício de trabalho externo não autoriza a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o exercício de atividade laboral externa, isoladamente considerado, autoriza a concessão do regime semiaberto harmonizado; e (ii) se a inexistência de superlotação ou de déficit de vagas no estabelecimento prisional afasta a aplicação da medida excepcional prevista na jurisprudência e na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional, sendo admitido para evitar que o apenado permaneça submetido a regime mais gravoso em razão da inexistência de estabelecimento adequado ou da insuficiência de vagas no sistema prisional, conforme orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

5. A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça admite a utilização da monitoração eletrônica como mecanismo de gestão de vagas em hipóteses excepcionais, vinculadas à superlotação carcerária ou à impossibilidade de alocação do apenado em estabelecimento compatível com o regime fixado.

6. No caso concreto, não restou comprovada situação de superlotação ou déficit de vagas na unidade prisional destinada ao regime semiaberto da Comarca de Santarém, constando dos autos informação de capacidade superior à ocupação efetiva do estabelecimento.

7. O exercício de trabalho externo, embora constitua importante instrumento de ressocialização e benefício compatível com o regime semiaberto, não autoriza, por si só, a conversão do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou em modalidade de recolhimento domiciliar monitorado.

8. A concessão do benefício sem a presença dos requisitos excepcionais caracteriza mitigação indevida do sistema progressivo de execução penal previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

9. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui caráter orientador, não sendo apta a afastar os requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis à concessão da medida excepcional.

10. Necessidade de reforma da decisão agravada para restabelecer o cumprimento da pena na forma ordinária do regime semiaberto, sem prejuízo da manutenção ou reavaliação do trabalho externo pelo Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a inexistência de vaga ou a inadequação estrutural do sistema prisional apta a impedir o cumprimento da pena no regime legalmente fixado. 2. O exercício de atividade laboral externa, por si só, não autoriza a concessão do regime semiaberto harmonizado nem a substituição do cumprimento regular da pena por monitoração eletrônica domiciliar. 3. Inexistindo superlotação ou déficit de vagas no estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, mostra-se inviável a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e da sistemática excepcional prevista na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 117; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, §3º; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0822480-98.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19.03.2026; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 26.02.2024; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e dar-lhe provimento, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido a Dalberson Wendel Viana Medeiros, determinando o retorno do cumprimento da pena ao regime semiaberto regular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha..

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (ID 29596075), que, no Processo de Execução nº 2000049-13.2025.8.14.0051, deferiu ao reeducando Dalberson Wendel Viana Medeiros o benefício do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, em razão de exercer atividade laborativa externa, nos termos da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA.

Consta dos autos que a defesa formulou requerimento de concessão do regime semiaberto harmonizado, sustentando que o reeducando cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, encontra-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, exerce atividades laborais externas regularmente autorizadas, já usufruiu de saídas temporárias sem intercorrências e apresenta comportamento compatível com o processo de ressocialização. Defendeu, ainda, a possibilidade de concessão do benefício à luz da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e de precedentes desta Corte de Justiça.

Em manifestação apresentada na origem (ID 29596075), o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, argumentando que a Resolução nº 412/2021 do CNJ prevê a utilização do monitoramento eletrônico, como mecanismo de controle de vagas, apenas em hipóteses excepcionais relacionadas à superlotação carcerária. Aduziu que, segundo dados da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, o regime semiaberto não se encontrava superlotado, havendo vagas disponíveis, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos autorizadores da concessão do regime semiaberto harmonizado. Sustentou, ainda, a vedação à progressão
per saltum
e invocou precedentes deste Tribunal em situações análogas.

O Juízo da execução, não obstante, deferiu o pleito defensivo (ID 29596075), concedendo ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica e imposição de condições específicas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo (ID 29596074), sustentando, em síntese, que a decisão agravada contrariou os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 412/2021 do CNJ e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal. Argumenta que inexiste situação de superlotação ou déficit de vagas no regime semiaberto da Comarca de Santarém apta a justificar a adoção da medida excepcional, e que o apenado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Afirma, ainda, que o simples exercício de trabalho externo não autoriza, por si só, a concessão do regime semiaberto harmonizado, sobretudo porque tal providência implicaria antecipação indevida de benefícios próprios de regime menos gravoso e afrontaria a vedação à progressão
per saltum
.

Ao final, requer a reforma da decisão para que o agravado retorne ao cumprimento da pena na forma ordinariamente prevista na Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões (ID 29596075), o agravado pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que o
decisum
encontra amparo na Resolução nº 412/2021 do CNJ e na Nota Técnica do GMF/TJPA, defendendo a compatibilidade do regime semiaberto harmonizado com os objetivos ressocializadores da execução penal. Argumenta que exerce regularmente trabalho externo, possui bom comportamento carcerário, já usufruiu de saídas temporárias sem intercorrências e preenche os requisitos subjetivos à manutenção do benefício. Requer, assim, a preservação da decisão proferida pelo Juízo da execução.

O Juízo recebeu o recurso e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 29596075).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e provimento do agravo de execução penal interposto, para que seja reformada a decisão agravada (ID 29932922).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que deferiu ao apenado Dalberson Wendel Viana Medeiros o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, em razão do exercício de trabalho externo.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do agravo.

Passo a analisar o mérito do recurso.

2. Mérito.

O Ministério Público agravante pretende a reforma da decisão que concedeu ao apenado Dalberson Wendel Viana Medeiros o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Sustenta que a concessão do benefício não poderia ter sido deferida apenas em razão do trabalho externo, pois o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, voltada a situações de inexistência de vaga ou superlotação carcerária no regime adequado. Afirma, ainda, que não há superlotação no regime semiaberto da Comarca de Santarém e que a decisão agravada afronta o sistema progressivo de cumprimento da pena, aproximando indevidamente a situação do apenado de regime mais brando.

A irresignação ministerial merece acolhimento.

O regime semiaberto harmonizado não constitui modalidade ordinária de cumprimento de pena prevista de forma autônoma na Lei de Execução Penal. Trata-se de construção jurisprudencial e administrativa admitida em situações excepcionais, especialmente quando constatada a impossibilidade de cumprimento da reprimenda em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, a fim de evitar que o condenado permaneça em regime mais gravoso por deficiência estrutural do Estado.

Esse entendimento está diretamente relacionado à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

A finalidade do regime harmonizado, portanto, não é substituir, de modo automático, o regime semiaberto legalmente previsto, mas impedir que o apenado suporte constrangimento ilegal decorrente da ausência de vagas ou da inexistência de estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena.

A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao tratar da monitoração eletrônica, prevê em seu art. 3º, §3º, que as hipóteses de monitoração podem ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.

No caso concreto, contudo, não restou demonstrada a situação excepcional apta a justificar a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Conforme destacado pelo Ministério Público em primeiro grau, há informação de que a unidade destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém não se encontra superlotada, havendo capacidade superior à ocupação atual. Consta dos autos menção à capacidade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas e ocupação inferior ao limite máximo, circunstância que afasta a premissa fática indispensável à incidência da medida excepcional.

Dessa forma, não se verifica hipótese de ausência de vaga ou de manutenção do apenado em regime mais gravoso, situação que justificaria a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A defesa, por sua vez, sustenta que o apenado exerce atividade laboral externa, possui bom comportamento carcerário, já usufruiu de saídas temporárias sem intercorrências e atende aos fins ressocializadores da execução penal.

Tais elementos, embora relevantes à aferição do mérito executório e à concessão de benefícios próprios da execução penal, não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão do regime semiaberto harmonizado.

O trabalho externo, quando autorizado, pode e deve ser compatibilizado com o regime semiaberto regular, mediante saída para o labor e retorno ao estabelecimento prisional nos horários fixados pelo Juízo da execução. O exercício de atividade laboral externa não transforma automaticamente o regime semiaberto em prisão domiciliar monitorada, nem autoriza a antecipação de condições típicas de regime mais brando.

A Lei de Execução Penal estrutura o cumprimento da pena em sistema progressivo, conforme o art. 112, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a transferência a regime menos rigoroso. Assim, admitir que o simples deferimento de trabalho externo permita a harmonização do regime, sem superlotação ou ausência de vaga, importaria esvaziar a lógica progressiva da execução penal.

Também não se desconhece a importância da ressocialização e do trabalho lícito no curso da execução penal. Ao contrário, a atividade laboral constitui instrumento relevante de reintegração social. Contudo, a ressocialização deve ocorrer dentro dos limites legais do regime em que se encontra o condenado, sem conversão indevida do regime semiaberto em modalidade mais benéfica sem previsão legal específica e sem a excepcionalidade que justificaria a medida.

No ponto, a argumentação defensiva fundada na Resolução nº 412/2021 do CNJ e na Nota Técnica do GMF/TJPA não conduz à manutenção da decisão. A Nota Técnica pode orientar a atuação administrativa e jurisdicional, mas não pode afastar a legislação de execução penal, nem ampliar, de forma automática, hipóteses excepcionais de prisão domiciliar monitorada sem suporte fático concreto.

Além disso, o art. 117 da LEP prevê hipóteses específicas de recolhimento em residência particular para beneficiário do regime aberto, não contemplando, como regra geral, a simples condição de preso em regime semiaberto com trabalho externo. A utilização da monitoração eletrônica, portanto, deve observar os limites normativos e a excepcionalidade da medida.

No caso, a decisão agravada concedeu o regime semiaberto harmonizado com fundamento no fato de o apenado ser preso do regime semiaberto beneficiado com trabalho externo. Tal fundamento isolado, todavia, não se mostra suficiente, pois não há demonstração de que o agravado esteja submetido a regime mais gravoso por ausência de vagas, tampouco de que exista superlotação no estabelecimento prisional adequado.

O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional vinculada a circunstâncias concretas de inadequação estrutural do sistema prisional. Ausente esse pressuposto, a concessão do benefício não encontra amparo jurídico suficiente.

Ressalte-se, ainda, que a reforma da decisão não impede o apenado de continuar exercendo trabalho externo, desde que regularmente autorizado pelo Juízo da execução e observadas as condições compatíveis com o regime semiaberto. O que se afasta é apenas a conversão do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com recolhimento domiciliar monitorado, por ausência dos pressupostos excepcionais que legitimam tal providência.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 – CNJ. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela representante ministerial, objetivando a reforma da decisão que concedeu ao apenado o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, em discordância com os pressupostos legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar os seguintes questionamentos:
i) a ausência de superlotação carcerária a justificar a concessão do benefício; ii) a condenação por crime hediondo, óbice legal ao cumprimento mais brando da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se extrai dos autos, ora apenado foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de qualificado, nos moldes do art. 213, §1º, do CP, nos autos da ação penal originária.
4. Diante disso, destaco que a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB prevê, como um dos óbices para a concessão do benefício, a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese.
5. Lado outro, conforme o Ofício nº 1.631/2025-GAB/SEAP/PA, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do c. STF. 6. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.
Tese de julgamento
:
1. É incabível a aplicação do regime “semiaberto harmonizado”, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra menor. 2. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese. 3. Precedentes.
(TJPA, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 0822480-98.2025.8.14.0000 34997121, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 19/03/2026) (grifos).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO
. I. (...).
II. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício; III. A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados.
In casu
, não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA. IV. Agravo conhecido e provido
. (TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 26/02/2024, publicado em 05/03/2024) (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. (...).
O regime semiaberto harmonizado exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso, pois o agravado foi condenado por homicídio qualificado, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990. Não houve comprovação de superlotação no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA, inviabilizando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, que tem caráter excepcional
. (...). Recurso provido. (TJPA – Agravo em Execução Penal nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 23/06/2025, publicado em 01/07/2025) (grifos).

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO
. (...).
O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência. No caso em exame, embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que, por si só, impede a concessão do benefício, conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica. Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais. (...). Recurso provido
. (TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025, publicado em 21/05/2025) (grifos).

Assim, deve ser provido o agravo ministerial para revogar o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, restabelecendo-se o cumprimento da pena na forma ordinária do regime semiaberto, sem prejuízo da manutenção ou reavaliação do trabalho externo pelo Juízo da execução, conforme as condições legais e administrativas pertinentes.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido a Dalberson Wendel Viana Medeiros, determinando o retorno do cumprimento da pena ao regime semiaberto regular, sem prejuízo da análise, pelo Juízo da execução, da manutenção do trabalho externo eventualmente autorizado, observadas as condições legais cabíveis, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026